Tribunal: CARF
Processo: 11080.010831/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010831/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ADILSON CONTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos da pessoa física aperfeiçoa-se no
momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções,
ou seja: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
pagou imposto de renda.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Sobre a multa de ofício, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010831/2006-67
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano Dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o(a)
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 269/282 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos anos-calendários: 2001, 2002, 2003, 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento de crédito tributário referente ao
imposto de renda pessoa física exercícios 2002 a 2005, anos-calendário 2001 a 2004,
com o valor consolidado de R$ 2.418.387,40, em 30.11.2006, sendo o imposto (2904)
no valor de R$ 1.029.352,13, multa de ofício de 75% no valor de R$ 772.014,09, e juros
moratórios de R$ 617.021,18, consubstanciado em Auto de Infração às fls. 02 a 24, que
apurou a omissão de rendimentos decorrentes de remessas efetuadas para o exterior. O
enquadramento legal encontra-se, respectivamente, nos arts. 79, do Decreto-Lei n°
5.844/43; art. 43, incisos I e II, e parágrafo 1°, da Lei n° 5.172/66; art. 3°, parágrafos 1 °
e 4°, da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da lei n° 8.134/90; arts. 37, 38, 83 e 845, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26.03.1999; art. 1°, da Lei n° 9.887/99 e art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002,
convertida na Lei n° 10.451/2002.
Conforme “Relatório de Ação Fiscal” às fls. 04 a 16, integrante do Auto de Infração, a
autorização para a ação fiscal procedeu-se pela emissão do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n° 1010100.2006.00403-9, de 05.09/2006, visando verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao imposto de renda pessoa física, nos
anos-calendário de 2001 a 2004, com determinação para averiguar transações
financeiras nas quais o contribuinte consta como ordenante de divisas através de
contas/subcontas mantidas/administradas em instituição financeira dos Estados Unidos
da América, mais precisamente , o MTB HUDSON BANK e LESPAN. Tais operações
foram realizadas à revelia do Sistema Financeiro Nacional.
O exame tomou por base, sobretudo, as informações e documentos obtidos pela
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, instituída pelo Congresso Nacional,
visando apurar a participação do Banco do Estado do Paraná - Banestado, em evasão de
divisas. Em 20.04.2004, mediante decisão prolatada no Processo n° 200370000030333-
4, o Juízo da 2a Vara Criminal de Curitiba/PR decretou a quebra do sigilo bancário e
autorizou o Ministério Público Federal e o Departamento da Polícia Federal a utilizarem
o material recebido pela referida Comissão, instaurando-se o inquérito policial para
apurar possível ocorrência de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a
Ordem Tributária. O Juízo estendeu ainda o compartilhamento desses dados com a
Secretaria da Receita Federal, Banco Central do Brasil - Bacen e o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - Coaf . com a finalidade de se proceder ao exame
dos fatos e dos documentos apreendidos. A Secretaria da Receita Federal, por meio da
Portaria SRF n° 463/2004, constituiu a Equipe Especial de Fiscalização - EEF, que se
ateve a examinar a documentação e identificar os contribuintes nacionais que
participaram daquelas operações financeiras. Assim, foi selecionado este contribuinte
como sendo o ordenante/remetente de divisas através de contas/subcontas
mantidas/administradas em instituições no exterior acima mencionadas.
Deve-se atentar que no Laudo Pericial da Polícia Federal, as operações identificadas na
mídia eletrônica constituem-se verdadeiras e representativas das operações realizadas.
À vista das informações e documentos compulsados, restou evidenciado que nos anos-
calendário 2001 a 2004, foram efetuadas 34 ordens de pagamentos, totalizando US$
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

1.368.291,39, nas quais o sujeito passivo consta como ordenante, por meio das contas
n°s 418000654965 no JP Morgan Chase Bank, tendo como beneficiária no LESPAN
TBL e no MTB HUDSON BANK a conta denominada Nakia, n° 30172853 - planilhas
às fls. 08 e 09.
Em atendimento às intimações lavradas pela Fiscalização, o contribuinte informou
desconhecer tais operações e que sua renda não comporta remessas nesse montante. Por
sua vez, ficou constatado que o domicílio tributário do fiscalizado, no período sob
análise, localizava-se na Av. Palmeira, 423, bairro Petrópolis, Porto Alegre - RS, o
mesmo endereço constantes das ordens de pagamentos, bem como a época dos fatos era
sócio gerente de Unitur Agência de Viagens e Turismo Ltda, CNPJ n° 00.358.335/0001-
86.
Dessa forma, verificou-se a omissão de rendimentos tributáveis nos anos-calendário
2001 a 2004, após a conversão da moeda, respectivamente, nos valores de R$
1.386.481,00, em 2001, - R$ 1.248.865,89, em 2002, - R$ 894.918,00, em 2003, e RS
275.567,30, em 2004. perfazendo o total de R$ 3.805.832,19, gerando, por conseguinte,
respectivamente, o imposto de renda de R$ 377.732,27 - exercício 2002, R$ 338.883,71
exercício 2003, R$ 241.025,55 - exercício 2004, e 71,710,60 - exercício 2005, nos
termos dos artigos 37, 38, 83, 845 do RIR/99. Juntada documentação às fls. 24 a 190.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação
tempestivamente as fls. 202 a 250, através de procuradores devidamente habilitados -
docs. fls. 193 e 194, e 251 a 254, pugnando pelo reconhecimento da sua invalidade e do
seu descabimento, argumentando, em resumo, que:
- preliminarmente, desconhece, ignora completamente os supostos fatos motivadores do
lançamento, pois que as apregoadas mídias eletrônicas que apontam o seu nome e
endereço como ordenante de divisas estrangeiras através de contas nos Estados Unidos,
apenas lhe causam perplexidade, não tendo meios capazes de explicar como seu nome e
endereço estão envolvidos junto às instituições financeiras internacionais, restando,
portanto, formalizar a negativa da sua participação em tais remessas ao/do exterior;
- já se operou a decadência do lançamento acerca de fatos geradores do imposto de
renda pessoa física, ocorridos no ano-base 2001, sujeitos a tributação definitiva,
observado o previsto no parágrafo 4°, do artigo 150 do CTN, visto que a data da ciência
do auto de infração deu-se em 19.12.2006;
- a eficácia no processo administrativo não pode ser obtida a qualquer preço, sendo,
obviamente, limitada pelos direitos fundamentais, aplicáveis aos administrados;
- inexiste qualquer presunção legal na espécie, essencialmente, as informações de
terceiros constantes de mídias eletrônicas, exceto se corroboradas por declaração em
documento particular de que seja signatário, não produzem efeitos contra quem nega a
autoria das remessas de divisas ao/do exterior, visto que não há comprovação material
da omissão de receitas lançada, por exemplo, mediante prova de sinais exteriores de
riqueza, nem se comprovou a existência de conta de depósito no exterior de sua
titularidade, a autorizar a presunção de omissão de receitas, contrastando com a
presunção de sua inocência, além da presunção de serem verdadeiras as suas
declarações de rendimentos regularmente entregues à administração fazendária;
- na linha da eventualidade, defende que o fato subsumido ao direito aplicado no
lançamento tributário está equivocado, eis que não evidenciada a existência de conta de
depósito de sua titularidade, têm-se que os ganhos em reais obtidos na alienação de
moeda estrangeira mantida em espécie estariam sujeitos à tributação definitiva, ã
alíquota de 15%, sob a forma de ganho de capital, estampada no artigo 24 da Medida
Provisória n° 1.158-35/01;
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

- a inaplicabilidade jurídica dos juros de mora à taxa Selic sobre o crédito tributário,
pois contraria o artigo 161, parágrafo 1°, do Código Tributário Nacional, já que
superam o valor de 1% ao mês;
- inaplicabilidade jurídica da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício
proporcional, em lançamento tributário, para fatos geradores ocorridos a partir de 1997,
pois que a multa de ofício citada não é débito que decorre do tributo, mas do
descumprimento do dever legal de pagá-lo;
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação. '
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 269):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA.
O início do prazo decadencial de cinco anos para que a Fazenda Pública constitua o
crédito tributário dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando conclui-se a
hipótese de incidência, fato gerador do IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em transferências bancárias de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. Toda a movimentação bancária efetuada pelo
contribuinte, quer no País, quer no Exterior, está sujeita ao crivo do fisco brasileiro.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados em suas transferências bancárias.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Aplicável a multa de ofício de 75% por falta de recolhimento do imposto nos casos de
infração à legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA N° 4 – CARF: A partir de 1° de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 289/335 em que alegou em apertada síntese: (a) invalidade do acórdão
recorrido por afronta ao artigo 149, V, do CTN; (b) inaplicabilidade da cobrança dos juros de
mora sobre a multa proporcional lançada; (c) nulidade da decisão recorrida por preterição do
direito de defesa; (d) decadência; (e) acréscimo patrimonial a descoberto não comprovado para
justificar omissão de rendimentos presumida; e (f) inaplicabilidade jurídica da cobrança de juros
de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório do necessário.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Invalidade do Acórdão Recorrido por Afronta ao artigo 149, V, do CTN
Quanto a este ponto, o recorrente entende que houve afronta ao disposto no artigo
149, V, do Código Tributário Nacional – CTN, cuja redação é a seguinte:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Ocorre que não há a mencionada omissão, seja no lançamento levado a efeito, seja
na decisão recorrida.
Conforme se verifica da decisão recorrida, houve a correta descrição dos fatos,
devidamente evidenciados nos seguintes trechos:
(...)
As operações foram constatadas no decorrer das investigações de remessas monetárias
para o exterior no conhecido “Caso Banestado”. Estas investigações evidenciaram que
diversos contribuintes brasileiros enviaram ou movimentaram divisas no exterior, à
revelia das autoridades monetárias e fiscais, utilizando-se de contas, mantidas no em
instituições financeiras como no “MTB-CBC-Hudson Bank, no J P Morgan Chase e no
Swiss Bank/NY.
Os depósitos em questão foram informados à autoridade lançadora pela Equipe Especial
de Fiscalização, criada pela Portaria SRF n° 463/2004, por meio da Representação
Fiscal, sendo encaminhado o Laudo de Exame Econômico-Financeiro n° 108/2006-INC
- doc. às fls. 71 a 79, elaborado por Peritos Criminais Federais, no interesse do IPL n°
1026/2003/SR/DPF/PR, para a conta NAKIA HOLDINGS, n° 30172853, mantida junto
ao MTB-CBC-HUDSON BANK e à Lespan TBL. Segundo o Laudo, em relação aos
dados disponibilizados sob a forma de mídia digital, foram analisadas as
movimentações financeiras, identificando o nome do contribuinte em operações de
transferência, como ordenante de divisas estrangeiras através de contas nos Estados
Unidos no montante de US$ 1.368.291,39, sendo US$ 628.000,00 através do Lespan
TBL e US$ 740.291,39 no MTB Hudson Bank, nos anos-calendário 2001 a 2004 -
documentos as fls. 80 a 163, e demonstrativos às fls. 166 e 167.
Cumpre ressaltar, que o interessado/impugnante alega o desconhecimento das operações
indicadas, negando a autoria das remessas dos recursos financeiros, identificadas no
referido Laudo Pericial.
É importante frisar que na ausência de comprovação da origem dos recursos, a lei
presume a omissão de rendimentos. Nesse caso, tem a autoridade fiscal o dever/poder
de considerar os valores remetidos como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade
que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do diploma legal.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

O lançamento do crédito tributário ,compreendeu a autuação com base na omissão de
rendimentos caracterizada por movimentação financeira cuja origem não foi
comprovada. O que se tributa, no presente caso, não são as transferências bancárias,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por elas representada. Em
verdade, as movimentações bancárias são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pela
qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Deve ser ainda salientado que entende-se por comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os valores foram
transferidos conta corrente.
No caso, o Fisco constatou transferência de numerário depositado em conta no exterior,
efetuada/ordenada pelo interessado, bem como juntou aos autos documentos
comprobatórios as fls. 80 a 163. Incumbe, portanto, ao impugnante o ônus de provar
que os recursos movimentados tinha sua origem comprovada, o que não logrou fazer.
Destarte, restando comprovada a ocorrência do fato gerador do tributo, e desde que o
contribuinte não apresentou elemento de prova hábil e idôneo acerca da origem das
transferências bancárias que, por presunção legal, foram consideradas como
rendimentos omitidos, deve ser mantida, no mérito, a autuação.
Dessa forma, no caso em análise fica caracterizada a omissão de rendimentos pelo
contribuinte residente no País, em decorrência de operação de transferência de recursos
financeiros para instituições financeiras no exterior e não declarados, no montante de
US$ 1.368.291,39, nos anos-calendário 2001 a 2004, caracterizando a aquisição de
renda omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no artigo 43 do
CTN - Lei n° 5.172/66, gerando um imposto suplementar de R$ 1.029.352,13, a ser
adicionado de multa de ofício de 75% e de juros moratórios.
No caso em questão, há laudo que verificou a ocorrência das movimentações
financeiras, identificando o nome do contribuinte em operações de transferência.
Logo, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida ou mesmo do presente
auto de infração por comprovada omissão por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício
de atividade.
Alegação de nulidade
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo administrativo
fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa,
conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
O contribuinte pode se defender a contento, mas não logrou êxito em seu pleito.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Decadência
Quanto à decadência, a primeira premissa a ser estabelecida para o deslinde do
presente caso é a de que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, é
complexivo, ou seja, leva-se em consideração o período mensal, mas só se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano, nos termos do disposto na Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, para o ano de 2001, verifica-se nos autos que o contribuinte não teve
pagamento ou retenção de imposto sobre a renda, conforme se constata da declaração do
contribuinte, mais especificamente às fl. 182/183.
No caso em questão, ainda, considera-se fraude, as remessas de valores à margem
do Sistema Financeiro Nacional para aplicação do disposto no artigo 173, I, do CTN
Em outros termos, havendo falta de pagamento do imposto sobre a renda a que
alude o arti go 150, § 4o do Código Tributário Nacional, deve-se aplicar o disposto no artigo 173,
I, do CTN, que dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Entretanto, contando-se o prazo, para o ano-calendário 2001, a data inicial para
contagem do prazo decadencial é 1o/01/2003 e verifica-se que o prazo final para lançamento é
31/12/2007.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/12/2006 (fl. 200), dentro do
prazo de 5 anos, de modo que não procede a sua alegação.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Tratam-se de omissão de rendimentos provenientes ordenados ao/do exterior, por
meio da conta denominada Nokia de n° 3017285364460145, junto ao MTB HUDSON, e
remessas junto ao LESPAN TBL, por se tratarem de rendimentos remetidos ã margem das
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

declarações de rendimentos, com fundamento nos art. 37, art. 38 e 845, do Decreto n° 3.000, de
29 de março de 1999 (RIR/99), in verbis:
Decreto 3.000/99:
"Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n° 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 1°).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 40).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário."
"Bases do lançamento
Art. 845. Far-se-á o lançamento de oficio, inclusive (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
79):
(...)
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem
satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
§ 1° Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei
n°5.844, de 1943, art. 79, § 1°)."
Segundo o artigo 38 do RIR/99, se o contribuinte teve a disponibilidade económica dos
valores representados pelas ordens de pagamento em que consta como ordenante, o
beneficio ficou determinado, quer pela forma, quer pelo título, respondendo
passivamente pelos referidos valores perante a legislação do Imposto de Renda.
Como as referidas parcelas não foram esclarecidas, a fiscalização fixou os rendimentos
tributáveis de acordo com as informações disponíveis, pois os esclarecimentos prestados
não foram satisfatórios, havendo a hipótese prevista no inciso II do artigo 845 do
RIR/99.
(...)
"Bens Existentes no Exterior
Art. 804. Os saldos dos depósitos em moeda estrangeira, mantidos em bancos no
exterior, devem ser relacionados com a indicação da quantidade da referida moeda,
convertidos em Reais com base na taxa de câmbio informada pelo Banco Central do
Brasil para compra, em vigor na data de cada depósito (Lei n° 9.250, de 1995, art. 25, §
4° e Medida Provisória n°1.753-16, de 1999, art. 12)."
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
O fato de alegar que desconhecia as operações, desprovida de provas, demonstra
que o auto deve ser mantido.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Da Aplicação de Juros sobre a Multa de Ofício - Taxa Selic
O recorrente apresenta indignação quanto a aplicação de juros (Taxa Selic) sobre
a multa de ofício.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou diversas vezes
sobre o tema, que houve por bem editar Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72
de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010831/2006-67

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não prospera o argumento quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital